Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704370-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALMIR MARTINS DE LIMA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALMIR MARTINS DE LIMA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer, processo no 0702546-46.2022.8.07.0001, ajuizada em face da CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. A parte agravante alega, em síntese, que recebe sua aposentadoria pelo INSS e o complemento de aposentadoria pela PREVI. Aduz que o seu benefício previdenciário foi readequado judicialmente, de R$ 2.904,13 para R$5.724,91, bem como houve pagamento retroativo pelo INSS, referente ao período entre o início da readequação e a data do início do pagamento, no valor total de R$ 31.943,31. Sustenta que essa importância foi repassada pelo INSS à PREVI, que se apropriou dos valores, deixando de efetuar a transferência ao agravante. Além disso, alega que a PREVI reduziu indevidamente seu complemento de aposentadoria após a readequação dos valores mensais pelo INSS. Requer, ao final, o deferimento liminar da tutela provisória de urgência para determinar a imediata devolução do valor de R$ 31.943,31, atualizado a partir do momento em que o INSS disponibilizou a quantia; pretende, ainda, o restabelecimento do valor do complemento de aposentadoria sem as reduções impostas pela agravada, bem como o pagamento da diferença devida desde junho de 2021 até a presente data. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial exige o convencimento quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (Art. 300 do CPC). No caso, o agravante sustenta que houve indevida redução do complemento de aposentadoria recebido da agravada PREVI após a readequação de seu benefício previdenciário pago pelo INSS, em razão de decisão da Justiça Federal transitada em julgado em 15.07.2020. Segundo consta da inicial, o agravante recebia aposentadoria do INSS no valor R$ 2.904,13, e a PREVI efetuava o complemento do benefício no valor de R$ 19.616,83, atingindo o montante de R$ 22.520,96; no entanto, com a readequação do benefício previdenciário imposta judicialmente, o INSS passou a pagar a quantia de R$ 5.724,91 e a PREVI reduziu a complementação para R$ 16.796,05, somando os mesmos R$ 22.520,96. Além disso, o agravante sustenta que o INSS repassou à PREVI a importância de R$ 31.943,31, referente ao pagamento retroativo do período entre 21.7.2020 (início da readequação) e 11.6.2021 (início do pagamento), no entanto, aquele valor foi indevidamente usurpado pela PREVI, que não efetuou o repasse ao agravante. O agravante sustenta que a readequação do benefício do INSS não alterou a reserva matemática e, por isso, não geraria nenhum desequilíbrio ao plano responsável pelo pagamento do benefício de previdência complementar. Dessa forma, pretende a devolução imediata do valor de R$ 31.943,31, bem como o restabelecimento do valor do complemento mensal devido pela PREVI. Pois bem, em análise de cognição sumária, compreendo que não está presente o requisito da probabilidade do direito, tendo em vista que, como constou na decisão agravada, o Regulamento do Plano de Benefícios estabelecido entre as partes prevê que “os reajustes procedidos pela Previdência Oficial Básica nas aposentadorias e pensões a seu cargo importarão revisão automática pela PREVI dos complementos de aposentadorias e pensões de sua responsabilidade, para adequá-los à mensalidade devida.” (Art. 63, § 5o) - ID 113927780 na origem. Nesses termos, por ora, entendo que a modulação do valor pago a título de complementação do benefício de previdência pela PREVI encontra respaldo normativo, a fim de respeitar o limite estabelecido no regulamento do plano e no histórico de contribuições, após a readequação do benefício pago pelo INSS. Registro, por fim, que o artigo 83, caput, da Lei no 10.741/2003, diferentemente do que defende o agravante, não obriga o Juízo a deferir o pedido de tutela antecipada. Na verdade, o § 1o do citado dispositivo legal deixa claro que o deferimento liminar depende da relevância do fundamento da demanda. Portanto, neste momento processual, não verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator